Tribunal: TJSP
Processo: 1013245-76.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013245-76.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A., é apelada SAMARA FERREIRA
DOS SANTOS (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-76.2019.8.26.0008 -Voto no 21.551
2
Apelação n. 1013245-76.2019.8.26.0008
Voto n. 21.551
Comarca:
São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé)
Apelante:
Cruzeiro do Sul Educacional S/A
Apelada:
Samara Ferreira dos Santos
MM. Juiz:
Rubens Pedreiro Lopes
Processual
e
civil.
Prestação
de
serviços
educacionais. Ação de cobrança. Sentença de
procedência em parte. Pretensão à reforma parcial
manifestada pela autora.
Tratando-se de prestações de trato sucessivo,
líquidas e com termo certo de vencimento, tanto a
correção monetária quanto os juros moratórios
devem incidir desde o vencimento de cada parcela.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Adoto o relatório da sentença a fls. 98/101 que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada
por Cruzeiro do Sul Educacional S/A para condenar Samara Ferreira dos
Santos “para condenar a requerida ao pagamento do valor nominal de R$ 2.608,74
(dois mil, seiscentos e oito reais e setenta e quatro centavos fls. 04), acrescido de multa
contratual de 2% aplicada a cada parcela, com atualização da dívida pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo, ainda, os
juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da
propositura da ação principal (02.09.2019)”.
Os ônus da sucumbência foram impostos integralmente
à ré, arbitrados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, apela a autora batendo-se pela reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-76.2019.8.26.0008 -Voto no 21.551
3
do decisum apenas quanto ao termo inicial da correção monetária e dos
juros de mora, defendendo a aplicação da correção monetária e dos juros
moratórios de 1% ao mês a contar do vencimento de cada parcela (fls.
107/113).
Sem contrarrazões (conforme certidão de fls. 119).
II Fundamentação.
O apelo comporta provimento.
Cruzeiro do Sul Educacional S/A ajuizou ação de
cobrança em face de Samara Ferreira dos Santos objetivando a condenação
da ré ao pagamento das mensalidades vencidas nos meses de novembro e
dezembro de 2014 do curso de Direito, no valor total de R$ 5.536,37
(cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos).
(Montante atualizado até agosto de 2019 com juros de mora, ambos a
contar do vencimento de cada parcela, e multa contratual de 2%
conforme planilha de fls. 4).
A sentença, no entanto, condenou a ré ao valor histórico
das parcelas no valor total de R$ 2.608,74 (dois mil seiscentos e oito reais e
setenta e quatro centavos), acrescido de multa contratual de 2%, com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês, calculado a partir
da propositura da ação.
Consignou o Juízo a quo que “A demora na cobrança, não
justificada, elevou o valor da dívida sobremaneira, gerando a obtenção de vantagem
financeira pela elevação da dívida em razão de encargos de mora, o que deve ser
equilibrado pelo Juízo” e “Portanto, o débito em questão não deverá ser corrigido a
partir do vencimento, mas sim a partir da data da propositura desta ação, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-76.2019.8.26.0008 -Voto no 21.551
4
o credor não justificou a demora de anos em cobrar a ex-aluna”.
Pois bem.
Se não bastasse a expressa observação contratual
(cláusula de n. 11 fls. 46), tratando-se de prestações de trato sucessivo,
tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir desde
o vencimento de cada parcela.
E o termo a quo não é alterado porque a credora
eventualmente demorou para promover a ação de cobrança.
A caracterização da mora, na hipótese vertente,
independe de interpelação. Os encargos em cobrança são dívidas com
vencimento certo e valor conhecido, de exigibilidade imediata, de forma
que a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora do
devedor.
Tratando-se de mora ex re, impõe-se a aplicação da regra
dies interpellat pro homine, na qual o próprio termo faz as vezes da
interpelação. Tal é a regra estabelecida no artigo 397, caput, do Código
Civil, segundo o qual “o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
Nesse sentido, aliás, dentre muitos outros, alguns
julgados deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ação monitória Curso de pós-graduação em
administração de empresas Inadimplemento
das mensalidades referentes aos meses de
janeiro de 2013 a junho de 2015 - Sentença de
parcial procedência para constituição do título
executivo Inconformismo das autoras quanto
ao termo inicial dos juros de mora -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-76.2019.8.26.0008 -Voto no 21.551
5
Admissibilidade Mora ex re Inteligência do
artigo 397 do Código Civil - Termo inicial dos
juros moratórios a contar do vencimento de
cada parcela - Recurso provido.” (Apelação n.
1041089-42.2017.8.26.0114, 18a Câmara de
Direito Privado, Rel. Helio Faria, j. em
04/06/2019).
“Ação de cobrança. Prestação de serviços
educacionais. Justiça gratuita concedida. Inexistência de elementos a afastar a
presunção de veracidade da declaração
firmada. Ré que firmou contrato livremente e
auferiu a prestação de serviços da autora para
sua
formação.
Prestação
de
serviços
suficientemente demonstrada. Mora que se
caracteriza pelo simples inadimplemento das
mensalidades no seu termo. Notificação
desnecessária.
Ré
que
não
comprovou
qualquer pagamento. Ônus que lhe incumbia,
posto que se trata de fato extintivo do direito
da autora. Juros de mora que incide desde o
vencimento de cada parcela. Mora ex re.
Procedência da ação mantida. Sentença
mantida.
Recurso
improvido,
com
observação.”
(Apelação
n.
1013993-87.2017.8.26.0361, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. em
05/06/2019).
“Monitória
Contrato de prestação de
serviços educacionais Inicial instruída com
documentos
hábeis
à
instrução
do
procedimento monitório (art. 700 do NCPC) A
contratação dos serviços educacionais restou
incontroversa,
com
inequívoca
disponibilização dos serviços ao embargante
Ausência de impugnação específica do valor
do débito apresentado
Juros de mora
incidentes a partir do vencimento de cada
mensalidade - Obrigação de pagamento das
mensalidades Recurso negado. Reconvenção
Alegação de recusa da instituição de ensino
à emissão do certificado de conclusão do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-76.2019.8.26.0008 -Voto no 21.551
6
Descabimento - Inexistência de requerimento
formal de expedição do diploma e recusa
injustificada da instituição de ensino Recurso
negado.
Recurso
negado.”
(Apelação
n.
1010391-61.2018.8.26.0003, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Francisco Giaquinto, j. em
04/06/2019).
Ante o exposto, portanto, fica reformada a sentença para
anotar que a correção monetária e os juros moratórios, no caso concreto,
são contados desde o vencimento de cada parcela.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos imediatamente acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)